Tribunal: TJMT
Processo: 1030839-37.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030839-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Honorários Periciais, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), VALDINEIA DE FIGUEIREDO ANTUNES - CPF: 812.114.141-91 (AGRAVADO), ROBERTO ALVES FEITOSA - CPF: 166.100.888-70 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), PIX CARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 48.243.578/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), Banco Pine S/A - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 23.862.762/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que determinou o adiantamento de honorários periciais pelo requerido, em ação de repactuação de dívidas (art. 104-A do CDC), sob alegação de superendividamento da parte autora.

2.

A decisão agravada afastou a urgência apta a justificar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, sob fundamento de que o agravante efetuou o depósito do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o agravo de instrumento com base na teoria da taxatividade mitigada para impugnar decisão que impõe adiantamento de honorários periciais em ação de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A jurisprudência do STJ admite mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC apenas quando demonstrada a urgência apta a causar inutilidade da decisão futura, o que não se verifica no caso concreto.

5.

O depósito dos honorários periciais realizado pelo agravante afasta o risco de ineficácia da decisão, inviabilizando o conhecimento do agravo de instrumento.

6.

A previsão do art. 104-B, § 3º, do CDC não afasta a possibilidade de adiantamento de custas em hipóteses excepcionais, nem confere, por si só, urgência ou irreversibilidade à decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo Regimental conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de risco de inutilidade da decisão inviabiliza o conhecimento de agravo de instrumento com base na teoria da taxatividade mitigada. 2. A vedação de imputação de despesas ao consumidor em ações de superendividamento (CDC, art. 104-B, § 3º) não impede, por si só, o adiantamento de honorários periciais pelo requerido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.015; CDC, arts. 104-A e 104-B, § 3º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo Regimental interposto por Banco Daycoval S/A contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1030839-37.2025.8.11.0000, oriundo da Ação de Repactuação de Dívidas (art. 104-A do CDC), ajuizada por Valdineia de Figueiredo Antunes, que se encontra em situação de superendividamento, afirmando que suas dívidas ultrapassam 65,47% de seus rendimentos líquidos mensais.

Na origem, foi determinada a realização de prova pericial contábil, com fixação de honorários periciais no valor de R$ 1.500,00, a serem antecipadamente custeados pelos requeridos, inclusive pelo ora agravante.

O Agravante, em sede de agravo de instrumento, sustentou, em preliminar, a admissibilidade do recurso com base na teoria da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, em razão do risco de inutilidade do julgamento apenas em eventual apelação. No mérito, alegou violação ao art. 104-B, § 3º, do CDC, ao argumento de que, em demandas de superendividamento, os custos com perícia não podem ser imputados às partes, devendo ser suportados por fundo público ou pelo Estado. Requereu o efeito suspensivo à decisão interlocutória.

A decisão monocrática agravada não conheceu do recurso com fundamento na ausência de urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade.

Contra essa decisão, o Banco Daycoval interpôs o presente Agravo Interno, reiterando a tese da urgência da decisão e da aplicabilidade da taxatividade mitigada, com fundamento nos Temas 988 e 1.022 do STJ. Argumenta que a não apreciação do agravo de instrumento implica ineficácia da tutela recursal, pois os valores já teriam sido depositados, não sendo possível a restituição na fase de apelação. Requer, assim, o exercício do juízo de retratação ou, alternativamente, o provimento do agravo regimental para que seja conhecido e processado o agravo de instrumento interposto.

A parte agravada foi devidamente intimada, mas não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia do presente Agravo Regimental restringe-se à verificação da possibilidade de aplicação da teoria da taxatividade mitigada ao agravo de instrumento interposto contra decisão que impôs ao requerido o adiantamento de honorários periciais em demanda de superendividamento.

O agravante reitera os fundamentos já apresentados no agravo de instrumento, alegando urgência para justificar a admissão do recurso com base no Tema 988 do STJ. No entanto, a urgência alegada não se concretiza no caso concreto. Isso porque o próprio agravante, conforme registrado, efetuou o depósito do valor arbitrado, o que demonstra a inexistência de risco de inutilidade da decisão caso a matéria seja reapreciada em apelação.

Além disso, o argumento de que a decisão ofenderia o art. 104-B, § 3º, do CDC, não é suficiente para autorizar o conhecimento do agravo de instrumento fora das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC, ainda que sob interpretação mitigada. A norma invocada diz respeito à vedação de cobrança de taxas e despesas ao consumidor, mas não afasta, de modo categórico, a possibilidade de adiantamento de custas em hipóteses excepcionais, tampouco torna irreversível a decisão.

Desse modo, ausente situação de urgência concreta, a decisão agravada deve ser mantida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025